Tribunal: TJES
Processo: 5027777-23.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027777-23.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: DEBORA MARINS CARVALHO ALMEIDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Processo Nº 5027777-23.2023.8.08.0048

Classe:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente:
MUNICÍPIO DE SERRA

Recorrida:
DEBORA MARINS CARVALHO ALMEIDA

Relator:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença (ID 14957191) que, nos autos da ação ajuizada por
DEBORA MARINS CARVALHO ALMEIDA
, julgou procedente o pedido autoral. A ação originária versa sobre a declaração de nulidade de contratos de designação temporária firmados entre as partes e a consequente condenação do ente público ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) relativos aos períodos laborados.

A controvérsia fática decorre da prestação de serviços pela autora ao Município de Serra em sucessivos vínculos precários para o exercício de funções na área da educação, especificamente como MaPB - Professora de Artes. A autora sustenta que a contratação para atividades ordinárias do Município (educação), desvirtuou o caráter temporário e excepcional do regime, configurando burla à regra do concurso público e ensejando a nulidade dos pactos com o consequente direito ao FGTS. A
sentença
julgou
procedente o pedido
,

declarando a nulidade dos contratos e condenando o Município ao pagamento do FGTS correspondente.

O juízo sentenciante reconheceu que a celebração de sucessivos contratos por um longo período descaracterizou a temporariedade e o caráter emergencial.

Em suas razões recursais, o Município sustenta a legalidade das contratações. Argumenta que os vínculos foram distintos, precedidos de processos seletivos autônomos e com intervalos entre si, visando atender a necessidades temporárias da administração, como a substituição de professores afastados. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido e, subsidiariamente, que a nulidade seja restrita ao vínculo que ultrapassou 24 meses.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Não havendo questões preliminares arguidas, passo diretamente à análise do mérito.

A controvérsia a ser dirimida por esta instância recursal cinge-se em verificar se os contratos de trabalho temporários firmados entre a Recorrida e o Município de Serra, no período de 15 de fevereiro de 2019 a 21 de dezembro de 2022, são nulos por desvirtuamento de sua finalidade, e, em caso afirmativo, se é devido o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Inicialmente, é imperioso assentar que a validade da contratação por tempo determinado, modalidade excepcional ao regime de ingresso no serviço público, submete-se a requisitos constitucionais estritos, delineados no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. São eles: a) previsão dos casos em lei específica; b) prazo determinado; c) necessidade de natureza temporária; e d) excepcional interesse público. A ausência de qualquer um desses pressupostos macula o ato administrativo de nulidade, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo constitucional.

No caso dos autos, a análise documental das Fichas Financeiras (ID 14956281), demonstra que a autora, ora Recorrida, manteve vínculo com o Município Recorrente para o cargo de MaPB - Professor de Artes de forma contínua e prolongada, de
fevereiro de 2019 a dezembro de 2022
.

O argumento central do Recorrente, de que não houve renovações sucessivas, não se sustenta e, mais importante, não é o fator determinante para a solução da lide. O que se deve perquirir é se a Administração Pública utilizou o instrumento da contratação temporária para suprir uma necessidade que, na prática, revelou-se permanente, desvirtuando a
ratio essendi
do permissivo constitucional. A manutenção de um servidor em função essencial e permanente, como a de professor, por um período que excede o razoável e, principalmente, o limite legal, evidencia o desvio de finalidade.

Embora formalmente separados por um breve intervalo ou mesmo concomitantes, os contratos mantiveram a recorrida prestando os
mesmos serviços de professora para a administração municipal por quase quatro anos.
Essa continuidade fática evidencia que a necessidade do Município não era pontual ou transitória, mas sim permanente, o que demanda o provimento de cargos por meio de concurso público.

Ademais, a legalidade do ato administrativo é aferida, em primeiro lugar, pela sua conformidade com a lei que o rege, e a
Lei Municipal nº 3.512/2019
, que embasou a contratação da recorrida, em seu artigo 4º, estabelece que as contratações temporárias para profissionais do magistério para os cargos
MaPA
, MaPB e MaTP terão
prazo máximo de 1
(um)
ano
, podendo ser
prorrogado uma única vez, por igual período.

A Administração Pública está estritamente vinculada ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF), não lhe sendo lícito descumprir os prazos máximos que sua própria legislação estabelece.

Uma vez reconhecida a nulidade da contratação, em razão do manifesto desvirtuamento do instituto do contrato temporário e da violação direta à legislação municipal e à regra constitucional do concurso público (art. 37, II e § 2º, da CF), impõe-se a análise de seus efeitos.

O Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com a Administração Pública não gera todos os efeitos de um contrato válido, mas assegura ao trabalhador o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Tal direito está previsto no artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990.

No julgamento do
RE 765.320 (Tema 916)
, a Suprema Corte firmou a seguinte tese, aplicável à espécie:
"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

Dessa forma, a conclusão da sentença, ao condenar o Município ao pagamento do FGTS referente aos contratos declarados nulos, está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
confirmar integralmente a r. sentença
proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno o Recorrente, MUNICÍPIO DE SERRA, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)